Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715996-43.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GREGORI TEIXEIRA DA COSTA EMBARGADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por GREGORI TEIXEIRA DA COSTA. Ouça-se a parte embargada. Após,conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito